Tribunal: TJDFT
Processo: 0712344-02.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712344-02.2020.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDO: CELY DE CAMPOS MANTOVANI, MARIA DE JESUS DEMETRIO GAIA, ROGERIO ANTONIO VIDA GOMES, VALTER SAN MARTIN RIBEIRO DECISÃO FUNCEF – FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial por ela interposto, sob o fundamento de que o acórdão objurgado violou os 300, 303 e 1.022, todos do Código de Processo Civil, 2o e 74, ambos da Lei Complementar 109/2001, e 11 da Lei Complementar 108/2001, uma vez que, ao dar provimento à apelação interposta pelos recorridos, cassou a sentença extintiva e concedeu a tutela antecipada em caráter antecedente requerida, para garantir a participação dos apelantes/recorridos na eleição de membros dos conselhos deliberativo e fiscal da FUNCEF. Sustenta que o decisum padece de omissão e defende inexistirem os requisitos legais que autorizam a tutela de urgência concedida. Ressalta que a decisão da comissão eleitoral, que não habilitou a candidatura dos recorridos, está em consonância com a legislação, uma vez que os interesses dos dirigentes da entidade devem estar alinhados aos do conjunto de participantes e patrocinadores, bem como a atividade de conselheiro ou de dirigente deve ser feito em prol dos planos de benefícios e da Fundação. Assevera que o prosseguimento do processo eleitoral, com a participação dos recorridos, pode causar graves prejuízos à FUNCEF, aos seus beneficiários e assistidos, pois a outra chapa não foi habilitada, razão pela qual a eleição se dará com apenas uma única chapa, integrada pelos recorridos, impossibilitando o direito de escolha, nos termos da lei. Ademais, afirma que a chapa é composta de candidatos atingidos pela conclusão de conflito de interesse, de maneira que eventual posse a título precário acarretará o risco de tomada de decisões imparciais, em prejuízo aos beneficiários e assistidos. Entendem estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso especial. Decido. O Código de Processo Civil traz como regra o recebimento dos recursos no efeito devolutivo, sendo a inexecução imediata do julgado relegada a situações excepcionais. A norma aponta como requisitos para a atribuição do efeito suspensivo o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como, reste demonstrada a probabilidade de provimento do apelo, conforme estabelecido no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os tribunais superiores acrescentam a necessidade de demonstração da teratologia ou manifesta ilegalidade da decisão recorrida (AgInt no TP 2.623/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo recorrente. In casu, no que se refere ao perigo da demora, a recorrente defende que o prosseguimento do processo eleitoral, com a participação dos recorridos, pode causar graves prejuízos à FUNCEF, aos seus beneficiários e assistidos, uma vez que, diante da inabilitação da outra chapa, a eleição se dará com apenas uma única chapa, integrada pelos recorridos, impossibilitando o direito de escolha, nos termos da lei. Ademais, a chapa é composta de candidatos atingidos pela conclusão de conflito de interesse, de maneira que eventual posse a título precário acarreta o risco de tomadas de decisões imparciais, em prejuízo aos beneficiários e assistidos. Por outro lado, observa-se que o Colegiado deu provimento à apelação dos recorridos sob o fundamento de que: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. ELEIÇÃO DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA. ELEGIBILIDADE. GARANTIA DO DIREITO DE AÇÃO. MELHOR INTERPRETAÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DEMONSTRAÇÃO. 1. Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento. 2. O artigo 303 do Código de Processo Civil disciplina a possibilidade de deferimento da tutela antecipada em caráter antecedente nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, hipótese em que a petição inicial poderá se limitar ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. 3. O exercício do direito de ver benefício previdenciário revisado não deve, em princípio, representar um limitador para a eleição de cargos da entidade de previdência, devendo ser presumida a boa-fé dos envolvidos e, em caso de desvio de conduta, ser exercido o controle pelos órgãos internos, se for o caso. 4. Fica configurado o risco ao resultado útil do processo, quando a manutenção da decisão da Comissão Eleitoral em indeferir as candidaturas dos apelantes torna bastante difícil a realização da tutela futura em caso de serem julgados procedentes o pedido da ação principal, pois já teria ocorrido a eleição sem a participação dos apelantes e provável posse dos eleitos. 5. Recurso provido. Sentença cassada. Tutela antecipada deferida (ID 19518236 - Pág. 1/2). Em uma análise perfunctória, quanto ao periculum in mora, não se vislumbra qualquer dano de difícil reparação, uma vez que inexiste prova de que foi determinado o prosseguimento do processo eleitoral. No tocante ao fumus boni iuris, não há como verificá-lo no presente átimo processual, uma vez que as contrarrazões ao recurso especial ainda não foram apresentadas pelos recorridos, impedindo o equacionamento da efetiva probabilidade de sucesso da tese recursal, em razão do não aperfeiçoamento do contraditório. A par disso, não há também evidência de que a espera pela instauração do contraditório em sede recursal venha a causar prejuízo ou comprometer o resultado útil do processo. Ademais, a decisão objurgada adotou interpretação coerente e razoável, dentre as possíveis, não havendo que se falar em teratologia ou ilegalidade. Dessa forma, verifico ausentes, concomitantemente, o periculum in mora e o fumus boni iuris, razão pela qual indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial. Encaminhem-se os autos à eminente Desembargadora Relatora para as providências que entender pertinentes, tendo em vista as petições de IDs 22018891 e 22347547, a ela dirigidas. Após, aguarde-se o decurso do prazo para as contrarrazões ao recurso especial. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024